Tribunal: TJSP
Processo: 0001504-73.2021.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que julgou improcedente o pedido. Pretensão da exequente de reforma. NÃO CONHECIMENTO: O recurso cabível contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 136 e inciso IV e parágrafo único do artigo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que julgou improcedente o pedido. Pretensão da exequente de reforma. NÃO CONHECIMENTO: O recurso cabível contra decisão proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 136 e inciso IV e parágrafo único do artigo 1015, do Código de Processo Civil, de modo que a interposição de apelação neste caso configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

RECURSO NÃO CONHECIDO.